Tribunal: TJSP
Processo: 1020422-92.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de propriedade cumulada com anulação de infrações de trânsito e débitos tributários. Autor que financiou a compra de veículo para a corré, transação não comunicada ao DETRAN. Confissão da corré de que houve transferência do veículo antes do cometimento das infrações de trânsito. Demonstração nos autos de que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de propriedade cumulada com anulação de infrações de trânsito e débitos tributários. Autor que financiou a compra de veículo para a corré, transação não comunicada ao DETRAN. Confissão da corré de que houve transferência do veículo antes do cometimento das infrações de trânsito. Demonstração nos autos de que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, o corréu. Mitigação da regra disposta no art. 134 do CTB. Responsabilidade que permanece, no entanto, com relação aos débitos de IPVA e taxa de licenciamento do veículo. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020422-
92.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMARO FELIX DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
2
Apelação no 1020422-92.2015.8.26.0053
Apelante: Amaro Félix dos Santos
Apelados: Estado de São Paulo e outros
Juíza sentenciante: Dra. Celina Kiyomi Toyoshima
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Comarca: São Paulo
Voto no 16.748
Ementa:
Ação declaratória de inexistência de propriedade
cumulada com anulação de infrações de trânsito e
débitos tributários. Autor que financiou a compra
de veículo para a corré, transação não comunicada
ao DETRAN. Confissão da corré de que houve
transferência do veículo antes do cometimento das
infrações de trânsito. Demonstração nos autos de
que as infrações de trânsito foram cometidas por
terceiro, o corréu. Mitigação da regra disposta no
art. 134 do CTB. Responsabilidade que permanece,
no entanto, com relação aos débitos de IPVA e taxa
de licenciamento do veículo. Ação ora julgada
parcialmente procedente. Recurso provido em
parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 237/239, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídica
cumulada com pretensão anulatória de débitos tributários e não tributários
vinculados a veículo automotor alienado, e consistente em bloqueio de
prontuário, promovida por Amaro Félix dos Santos em face da Fazenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
3
Estado, do Departamento Estadual de Trânsito, de Daiane Figueiredo da Silva e
de Robson do Carmo Leite.
Apela o autor com vistas à inversão do julgado, para afastar
sua responsabilidade com relação à dívida tributária e às infrações de trânsito
que incidem sobre o bem (fls. 248/264).
O recurso foi respondido apenas pela FESP (fls. 268/289).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do apelo, que merece parcial
provimento.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são: (i)
CRV do veículo datado de 8/4/2011 (fl. 12); (ii) cópia de processo administrativo
promovido com vistas à suspensão do direito de dirigir do autor em decorrência
de infrações cometidas em 2012 e 2013 (fls. 13/23); (iii) declarações firmadas por
testemunhas em 2014 e 2015 confirmando os fatos trazidos pelo autor (fls. 18,
24/25); (iv) multas de trânsito de 2014 (fl. 26); e (v) pesquisas de débitos e
restrições do veículo, em que se verifica cobrança de IPVA, licenciamento e
DPVAT do exercício de 2015 e cobrança de multas impostas pelo município e
pelo DER em 2014 (fls. 26 e 87/88); (vi) multas aplicadas pelo DER (fl. 26).
O autor afirma que, em novembro de 2011, realizou contrato
verbal com a corré Daiane Figueiredo da Silva, no qual ele teria financiado para
ela um automóvel GM Celta 2009, placas EFG-3012, nunca tendo exercido a
posse do bem. Alega que a corré teria transferido a dívida para o corréu Robson
do Carmo Leite e que, como não houve transferência da propriedade perante o
DETRAN, contra o autor recaíram exigências de infrações de trânsito e débitos
tributários que lhe obrigaram a promover a presente ação.
Assim, o autor pretende se eximir da dívida tributária e das
autuações de trânsito para o corréu Robson, de modo que este seja
responsabilizado pelas pontuações e multas impostas ao ora apelante. É o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
4
se lê de fl. 8.
Em contestação (fls. 115/119), a corré Daiane confessa ter
recebido o automóvel em 2011 (fl. 116), com o ônus de arcar com o
financiamento, mas que foi surpreendida com o distrato meses depois, quando
devolveu o bem ao autor. No entanto, não trouxe um documento sequer para
infirmar sua tese.
O corréu Robson, por sua vez, em defesa (fls. 200/205), aduz
ter recebido o veículo por empréstimo da corré um único dia para conduzir a
família ao litoral, tendo assumido responsabilidade pelas multas decorrentes da
viagem.
I. Analiso o pedido para reconhecimento de inexistência de
vínculo jurídico entre o autor e o veículo a partir de novembro de 2011
Em relação às infrações de trânsito, de fato, o autor não pode
ser responsabilizado por elas, na conformidade em que passo a expor.
De acordo com o art. 134 do CTB, é solidariamente
responsável pelas penalidades impostas o antigo proprietário do veículo que
deixar de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade, até a
data da efetiva comunicação.
Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado
nos autos que as infrações foram cometidas após a transferência do veículo a
terceiro, mesmo que não ocorra a comunicação, nos termos do referido
dispositivo legal, afastando-se a responsabilidade do antigo proprietário.
No caso dos autos, consta confissão da corré assumindo a
posse do bem (fl. 116) e, além disso, verifica-se a existência de declarações
firmadas por testemunhas do autor ratificando sua tese.
Assim, é forçoso concluir que houve a alienação da
propriedade do veículo (novembro de 2011) antes do cometimento das infrações
de trânsito imputadas ao autor em 2014 e 2015 (fls. 26 e 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
5
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos -
Alienação
de
veículo
para terceiro - Ausência de
comunicação ao órgão de trânsito - Responsabilidade por
débitos de IPVA, DPVAT e multas posteriores à transação -
Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não
há que se falar em responsabilidade solidária do alienante
pelo pagamento de IPVA, DPVAT e Multas incidentes sobre
o veículo - Súmula 585 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro - Precedentes - Sentença de procedência da ação
- Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.
(TJSP; Apelação
Cível
no
1001530-40.2015.8.26.0408;
Relator: Des. Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020).
Como se vê, a responsabilidade pelas infrações de trânsito é
pessoal e não pode ser imputada ao autor, nem sob o argumento de que não foi
cumprida a regra do artigo 134 do CTB.
Logo, no tocante às infrações de trânsito, não se pode
reconhecer vínculo jurídico entre o autor e o automóvel a partir de novembro de
2011, de modo que a ação deve ser julgada procedente com relação a esse
aspecto.
II. Analiso o pedido para a anulação das sanções e dos
débitos relativos às infrações de trânsito formulados em face da FESP e do
DETRAN.
Extrai-se de fl. 88 que o DER e o Município aplicaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
6
multas de trânsito que ora se discute.
Assim, tendo em vista que referidas multas foram aplicadas por
sujeitos que não integraram o feito, reconheço a ilegitimidade passiva da FESP e
do DETRAN no tocante à anulação das sanções e dos débitos de trânsito.
III - Analiso o pedido no tocante à anulação de débito de
DPVAT.
A questão relativa ao Seguro de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) não pode ser objeto de ação
contra a FESP e o DETRAN.
O prêmio do seguro é arrecadado pela seguradora líder e
repassado na forma do artigo 49 da Resolução CNSP no 332/2015 (alterado pela
Resolução CNSP no 342/2016), com o que a Fazenda do Estado e o
Departamento Estadual de Trânsito nada têm.
Logo, está-se diante de ilegitimidade da FESP e do DETRAN
com relação ao pedido anulatório do débito de DPVAT.
IV. Analiso o pedido para a anulação da taxa de
licenciamento e de IPVA do exercício de 2015.
No art. 16, § 2o, da Lei Estadual no 6.606/19892 está prevista a
obrigação comum do alienante e do adquirente de comunicar o negócio jurídico
de venda e compra para efeitos tributários, sem o que surge a responsabilidade
solidária pelo pagamento do imposto, nos termos do seu art. 4o.
Assim também está disposto no art. 6o, inciso II, da Lei
Estadual no 13.296/85, bem como no art. 34, parágrafo único, do mesmo diploma
legal em que se define a obrigação de manutenção do cadastro do contribuinte
como acessória.
E isto nada tem com a transferência da propriedade do
automóvel mediante tradição, e nem por isto se condiciona a teor do estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-92.2015.8.26.0053 -Voto no 16.748-B
7
no art. 109, parte final, do CTN, pois se trata de efeito tributário diverso daquele
atribuído pela lei civil à tradição, ante o descumprimento de dever tributário
instrumental.
Assim, o autor permanece responsável pela quitação do débito
de IPVA e pela taxa de licenciamento descritos.
Em síntese, a ação deve ser julgada parcialmente procedente,
de modo a se declarar que o autor não pode ser considerado responsável pelas
infrações de trânsito a partir de novembro de 2011.
Reitere-se
que
eventual
discussão
acerca
da
responsabilização de trânsito relativa às multas assinaladas nesse processo entre
os corréus deve ser entabulada em autos próprios1.
Ante o parcial provimento do recurso, a sucumbência é
recíproca e cada parte arcará com metade das custas, além de honorários da
parte adversa que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a
compensação.
Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
1 Não se verificam pendências de trânsito com relação ao veículo objeto dos autos em consulta ao sítio do
DETRAN, em 18/5/2020, às 17h10. Confira-se:
<https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoes Veiculos/!ut/p/z1/pZHLbsJADEW_pV_gazyEyXIIgZAHVQoJZDYoG1AQrwWCfn6T7sojBeGdpXPs8R2yt CC7L8_VujxVh325rfvCOktRmLp9NkA4Exjdi3KOjWhHaH4FSKBr4GsWmBgM5ZB9xx- pF33t58PGlyH7nx1EeM4PU3hBoDvxiAcejKtUMg4jgSvP-XhQBq_efwPY9vFzslcrbn- gFWgi_gvcyfAXaAvpv2cW9ZnMS8Wuz- whQRYL0jSZ5IwJoLo0paJPxWWVfStDx13W1ALVeNM9mo8fyJVV6Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE h/p0/IZ11_419E11C0M0UL30QQMNV10N0045=CZ6_340S9B1A00JT30A87KV1LA3863=LA0=Ejavax.s ervlet.include.path_info!QCPpagesQCPdebitosRestricoesTerceirosQCPpesquisaView.xhtml==/#Z11_419E1 1C0M0UL30QQMNV10N0045>.